Tribunal: TJES
Processo: 5001809-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001809-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA
AGRAVADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001809-09.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MILTON CIRO FONTANA

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
MILTON CIRO FONTANA
(Id. 3278930)
em face
de acórdão (Id. 3091350)
proferid
o
por esta e.
Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao recurso de agravo interno para conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
(Ids. 1131789 e 1131792).

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado em analisar o “
documento de id. 1131790, emitido pela EDP, que certificava que o embargante havia procedido à ligação da energia elétrica do local ainda no ano de 2005
”, não tendo apresentado fundamento que afaste a posse do embargante sobre os bens.

Destacou que “
o fundamento da r. decisão ora agravada para negar a tutela de urgência inicialmente postulada pelo embargante não era a natureza da posse do embargante, mas a posse em si, ou seja, o poder do embargante sobre os imóveis no momento do ajuizamento do pedido de tutela cautelar.
”

Alegou que “
o r. acórdão incorreu, também, em vício de contradição, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC/15, pois ao mesmo tempo em que manteve o entendimento da r. decisão agravada – de que o embargante não se encontrava na posse dos bens – reconheceu que o embargante se encontrava na posse do bem quando da avaliação dos imóveis para o leilão, pouco antes do ajuizamento do pedido de tutela cautelar.
”

Pontuou, ainda, que “
Também restou omisso o r. acórdão quanto à análise da necessidade de citação do ora embargante acerca dos atos do leilão judicial que recaia sobre imóvel do qual este tinha a posse
”, assim como quanto à necessidade de sua notificação formal acerca da penhora e avaliação.

Finalmente, asseverou obscuridade do julgado ao fazer menção a julgamento de agravo de instrumento anterior,
de matéria diversa, e
do qual o embargante não teria participado.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO no Id. 3470319, pelo desprovimento recursal.

Embora intimados, os demais embargados quedaram-se inertes (Id. 3472893).

É

o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/11/22

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001809-09.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MILTON CIRO FONTANA

EMBARGADOS
: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
MILTON CIRO FONTANA
(Id. 3278930)
em face
de acórdão (Id. 3091350)
proferid
o
por esta e.
Terceira Câmara Cível
, cujo
decisum

conheceu e deu
provimento ao recurso de agravo interno para conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
(Ids. 1131789 e 1131792).

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado em analisar o “
documento de id. 1131790, emitido pela EDP, que certificava que o embargante havia procedido à ligação da energia elétrica do local ainda no ano de 2005
”, não tendo apresentado fundamento que afaste a posse do embargante sobre os bens.

Destacou que “
o fundamento da r. decisão ora agravada para negar a tutela de urgência inicialmente postulada pelo embargante não era a natureza da posse do embargante, mas a posse em si, ou seja, o poder do embargante sobre os imóveis no momento do ajuizamento do pedido de tutela cautelar.
”

Alegou que “
o r. acórdão incorreu, também, em vício de contradição, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC/15, pois ao mesmo tempo em que manteve o entendimento da r. decisão agravada – de que o embargante não se encontrava na posse dos bens – reconheceu que o embargante se encontrava na posse do bem quando da avaliação dos imóveis para o leilão, pouco antes do ajuizamento do pedido de tutela cautelar.
”

Pontuou, ainda, que “
Também restou omisso o r. acórdão quanto à análise da necessidade de citação do ora embargante acerca dos atos do leilão judicial que recaia sobre imóvel do qual este tinha a posse
”, assim como quanto à necessidade de sua notificação formal acerca da penhora e avaliação.

Finalmente, asseverou obscuridade do julgado ao fazer menção a julgamento de agravo de instrumento anterior,
de matéria diversa, e
do qual o embargante não teria participado.

Contrarrazões por CINTIA SHIMABUCO no Id. 3470319, pelo desprovimento recursal.

Embora intimados, os demais embargados quedaram-se inertes (Id. 3472893).

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão
colegiado,
expressamente, pela “
ausência de probabilidade
d
o direito afeta
à

comprovação do exercício de sua
justa
posse sobre os imóveis, quiçá na época em que efetuados os atos constritivos, elemento que, cumulado à inexistência de demonstração de vicissitude da expropriação efetuada no processo 0008142-27.2001.8.08.0012, afasta as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
”

Registrou-se, ainda, que
os bens foram gravados com restrição judicial n
o ano de
2002
,
não sendo possível
ao e
mbargante

alegar o desconhecimento destas, face a publicidade do registro da situação dos imóveis.
Diante disso, restou afastada a sua
boa-fé
objetiva
,
face
a ausência de cautelas mínimas direcionadas à segurança jurídica ao ingressar nos imóveis arrematados
e sobre eles edificar,
sendo, evidentemente, insuficiente para
afastar tal conclusão
a suposta ligação de energia realizada, posteriormente, no ano de
2005
,
cuja valoração perpassou, também, pelo endereço distinto informado na declaração de nascido vivo de seu filho, feita em
2009
.

Inferiu-se dos autos, portanto, não haver que se falar
na
posse pretérita
do embargante/agravante
à constrição judicial
efetuada no RGI,
t
ampouco
em sua
boa-fé objetiva,

o que ganha especial destaque face a natureza da
posse protegida pela legislação
processual civil
, sob pena de violar o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Concluiu-se, desta forma, que em virtude de
o
irresignante

não ter feito
prova
mínima
de sua posse na exordial, desatende
u
o artigo 677, do CPC/15,
assumindo o risco de
arcar com as consequências de sua conduta ao, por sua conta e risco, invadir e edificar nos imóveis penhorados
.

Prosseguindo, consignou-se a inexistência das
supostas
vicissitudes
formais
da arrematação

ventiladas pelo embargante/agravante
, cuja regularidade
em voga
já foi objeto de julgamento por esta e. Terceira Câmara Cível no
recurso de agravo de instrumento 5003331-71.2021.8.08.0000.
Observe-se que embora tenha mencionado o julgado em voga, este órgão colegiado não deixou de analisar a fundamentação apresentada pelo então recorrente, tanto que desta conheceu, apenas valeu-se d
o precedente
a título de reforço argumentativo.

Finalmente, firmou-se a compreensão por rejeitar a assertiva recursal de
a
usência de cientificação do
embargante/
agravante acerca do Edital de Leilão, uma vez que deste tomou conhecimento
inequívoco
tanto pel
a publicação anunciando a alienação nos termos do artigo 884, inciso I,
c/c artigo 887,
do CPC/15, quanto pel
o envio eletrônico por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, seu antigo advogado, vide mensagens de
whatsapp
colacionadas no Id. 1315484, pp. 05, a
ssim como
pelo contato direto com o Leiloeiro, em visita pessoal ao imóvel para obtenção de fotografias e vistorias.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
o
embargante, ficando clara a mera irresignação dest
e
com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de o embargante apontar a existência de omissões, contradições e obscuridade no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.